Tribunal: TJES
Processo: 5000271-90.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS); Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000271-90.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVERONICE PEREIRA SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros (2)

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

1. O Supremo Tribunal Federal aplicou nova orientação

à matéria dos honorários advocatícios sucumbenciais, a partir do julgamento do RE n.º 1.140.005/RJ, submetido à repercussão geral (Tema 1.002), firmando a compreensão de que
[...] É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição [...]
(RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023).

2. A sentença foi submetida à análise deste Tribunal de Justiça, por força da remessa necessária e da apelação cível interposta apenas pelo ente público municipal. A Defensoria Pública Estadual não impugnou a sentença que deixou de condenar o ente público estadual ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. A pretensão recursal foi formulada somente com a interposição dos recursos especial e extraordinário.

3. É incabível o rejulgamento da remessa necessária para agravar a situação da Fazenda Pública Estadual, se não houve a interposição pela Defensoria Pública Estadual do recurso próprio e no momento oportuno, sob pena da
reformatio in pejus
.

4. No reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública (Súmula n.º 45, do STJ).

5. Ademais, o recurso de apelação interposto pelo ente público municipal objetivou, exclusivamente, o afastamento da condenação deste último ao pagamento da verba honorária. De outro lado, a Defensoria Pública Estadual formulou pretensão nos recursos especial e extraordinário unicamente em relação à condenação do ente público estadual ao pagamento da verba honorária.

3. Acórdão mantido. Remessa necessária conhecida e apelação cível provida para reformar parcialmente a sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, exercer juízo negativo de retratação, e, nesse sentido, manter inalterado o acórdão que conheceu a remessa necessária e deu provimento à apelação cível interposta pelo Município de Guarapari, reformando parcialmente a sentença, tão só para afastar o cumprimento da obrigação por este ente público municipal, e, por consequência, a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5000271-90.2022.8.08.0021

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE GUARAPARI

PROCURADORA : PAULA MACHADO ESPÍNDULA LAIGNIER

RECORRIDA : EVERONICE PEREIRA SANTOS

DEFENSOR PÚBLICO : HUMBERTO CARLOS NUNES

RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADOR : FRANCISCO AUGUSTO TEIXEIRA DE CARVALHO

RECORRIDO : DANILO PEREIRA DE SOUZA

DEFENSOR PÚBLICO : GUSTAVO HENRIQUE MARÇAL

MAGISTRADO : GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Como relatado, cuida-se de reapreciação da remessa necessária e da apelação cível, por força do disposto no art. 1.030, II, do CPC.

Para melhor compreensão, é importante tecer antes os contornos da lide instaurada.

A primeira Apelada, assistida pela Defensoria Pública Estadual, propôs a demanda de obrigação de dar, com pedido de tutela de urgência, objetivando que o município Apelante e o segundo Apelado procedessem à internação compulsória do terceiro Apelado (ID 3819013).

A sentença recorrida julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela de urgência ao seu tempo deferida, para condenar o segundo Apelado a providenciar a internação compulsória, competindo ao Apelante, em caráter solidário, disponibilizar o transporte para a unidade de tratamento.

Ainda, condenou o município Apelante, na proporção de 1/3 (um terço), ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, em favor da Defensoria Pública Estadual, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, isentando o segundo Apelado desses encargos e suspendendo a exigibilidade da cobrança em relação ao terceiro Apelado, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita (ID 3819199).

O município Apelante pretende reformar a sentença, para afastar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual, argumentando o não enquadramento desta última como instituição da advocacia, aproximando-se a sua atuação com a do Ministério Público, bem como porque é órgão mantido com receita proveniente da receita geral de impostos (ID 3819206).

Em contraditório recursal, a primeira Apelada pede o desprovimento do recurso (ID 3819214).

Não há manifestação do segundo e terceiro Apelados em contraditório recursal.

Em parecer, o representante do Ministério Público Estadual opina pelo desprovimento do recurso (ID 3819213).

A remessa necessária foi conhecida e a apelação cível foi provida, para reformar parcialmente a sentença, afastando o cumprimento da obrigação pelo município Apelante quanto ao custeio e fornecimento do tratamento vindicado na inicial, e, por consequência, a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme acórdão desta Segunda Câmara Cível (ID 5096896).

Em seguida, a Defensoria Pública do Estado interpôs o recurso especial e o recurso extraordinário, pretendendo a condenação do segundo Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais (ID 5175928 e 5176205),

Por meio da decisão interlocutória (ID 7222176), o Exmo. Vice-Presidente, Des. Namyr Carlos de Souza Filho, determinou o retorno dos autos à Segunda Câmara Cível, diante da aparente divergência com o julgamento do RE n.º 1.140.005/RJ (Tema 1.002), pelo Supremo Tribunal Federal.

O processo, portanto, retornou a minha relatoria para exercício do juízo de retratação ou manutenção do pronunciamento deste Colegiado.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifico que
não
há como exercer o juízo de retratação referente ao objeto da divergência, consistente na possibilidade de condenação do segundo Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual.

De fato, não desconheço que o Supremo Tribunal Federal
aplicou nova orientação

à matéria, a partir do julgamento do RE n.º 1.140.005/RJ, submetido à repercussão geral (Tema 1.002), firmando a compreensão de que
[...] É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição [...]
.

Vejamos:

“Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira.

1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram.

2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes.

3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição.

4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos.

5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça.

6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”
.

(RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023)” (destaquei)

Acontece que a sentença recorrida foi submetida à análise deste Colegiado, por força da remessa necessária e da apelação cível interposta
apenas
pelo Município de Guarapari.

A Defensoria Pública Estadual
não
impugnou a sentença que deixou de condenar o ente público estadual ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. A pretensão recursal foi formulada
somente
com a interposição dos recursos especial e extraordinário.

Nesse sentido, é incabível o rejulgamento da remessa necessária para agravar a situação da Fazenda Pública Estadual, se não houve a interposição pela Defensoria Pública Estadual do recurso próprio e no momento oportuno, sob pena da
reformatio in pejus
.

É o que prescreve a Súmula n.º 45, do Superior Tribunal de Justiça:
“No reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública”
.

A recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mantido esse entendimento de que a situação da Fazenda Pública não pode ser agravada por meio de remessa necessária, ilustrativamente:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. PLEITO INDEFERIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE RECURSO DO PARTICULAR. REMESSA NECESSÁRIA. CONCESSÃO DA VANTAGEM PECUNIÁRIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem que agravou a condenação do ente público por ocasião do julgamento do reexame necessário.

2.
O acórdão objurgado, ao substituir o benefício concedido na sentença por outro mais vantajoso ao segurado, incorreu em inadmissível reformatio in pejus, porquanto a ora recorrida não se insurgiu contra a decisão de primeiro grau, não havendo espaço para o Tribunal, de ofício, melhorar a situação da parte que ficou inerte, em detrimento do interesse coletivo, que é objeto de proteção do reexame necessário
.

3.
A vedação à reformatio in pejus é imposta pela Súmula 45 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: "No reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública."

4. Note-se que a concessão de vantagem pecuniária, qual seja a gratificação de produtividade não se traduz em questão de ordem pública, que gozaria da prerrogativa do efeito translativo, passível de reconhecimento de ofício. Por conseguinte, impossível, in casu, o julgamento daquilo que não foi devolvido ao conhecimento do Tribunal (REsp 1.600.115/GO. Ministro Herman Benjamin. Segunda Turma. DJe 12/9/2016; e REsp 1.612.917/DF. Ministro Mauro Campbell Marques.

Segunda Turma. DJe 28/9/2017).

5. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.726.937/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 13/11/2018.)” (destaquei)

Ademais, o recurso de apelação interposto pelo Município de Guarapari objetivou, exclusivamente, o afastamento da condenação deste último ao pagamento da verba honorária.

E ainda que o acórdão ora impugnado pela Defensoria Pública Estadual tenha dado provimento à apelação cível interposta pelo município Apelante, afastando o cumprimento da sua obrigação quanto ao custeio e fornecimento do tratamento vindicado na inicial, e, por consequência, a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, a pretensão trazida nos recursos especial e extraordinário refere-se,
unicamente, à condenação do Estado do Espírito Santo a
o pagamento de
sse encargo
.

Isto posto,

DEIXO de exercer o juízo de retratação
, e, nesse sentido, mantenho inalterado o acórdão (ID 5096896), que conheceu a remessa necessária e deu provimento à apelação cível interposta pelo Município de Guarapari, para reformar parcialmente a sentença, tão só para afastar o cumprimento da obrigação por este ente público municipal, e, por consequência, a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5000271-90.2022.8.08.0021_RN_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)